Tribunal: TJSP
Processo: 1500199-98.2022.8.26.0414
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação Criminal. Latrocínio consumado. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das testemunhas coerentes e harmônicas, roboradas por farta prova documental e técnica produzida ao longo da persecução. Negativa judicial do acusado isolada e inverossímil, decisivamente infirmada pelos elementos incriminadores colididos. Legítima defesa rechaçada. Desclassificação para o

Ementa:
Apelação Criminal. Latrocínio consumado. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das testemunhas coerentes e harmônicas, roboradas por farta prova documental e técnica produzida ao longo da persecução. Negativa judicial do acusado isolada e inverossímil, decisivamente infirmada pelos elementos incriminadores colididos. Legítima defesa rechaçada. Desclassificação para o crime de homicídio doloso. Impossibilidade. Conjunto probatório que evidencia a intenção do agente de subtrair bens da vítima, assim como o concomitante emprego de violência para viabilizar seu intento, com resultado morte. Configurado, portanto, o latrocínio consumado. Condenação mantida. Dosimetria irretocável. Regime inicial fechado inalterável, pela recidiva e 'quantum' sancionatório aplicado. Desprovimento.